Tribunal: TJES
Processo: 5010406-30.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010406-30.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALEXSANDER DA CONCEICAO DEMUNER BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL -
ARTIGO
157, §2º, II, N/F ART. 70 E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/90, N/F DO ART. 69, DO CP –
SENTENÇA QUE RECONHECEU UM CRIME DE ROUBO CONSUMADO E DOIS NA FORMA TENTADA, DEIXANDO DE APLICAR NA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – CABIMENTO EM RELAÇÃO À DUAS VÍTIMAS -
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1 -

D
iante
dos fatos comprovados nos autos,
a sentença
reconheceu a prática de três crimes de roubo, sendo que contra
um
a
das
vítima
s
, entendeu que o crime foi consumado e, contra as
demais
vítimas, identificou que o crime ocorreu na forma tentada. Outrossim, reconheceu a prática do crime de corrupção de menor. Com efeito,
o magistrado “a quo”
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
réu
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, na forma do art. 70 e art. 14, II, todo do Código Penal, e, art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.
Entretanto, ao realizar a dosimetria da pena, considerou os três crimes de roubo na sua forma consumada.
2
– Desta forma, resta cabível a reforma da dosimetria da pena procedida na sentença monocrática.
3
–
Pedido
revisional julgado
parcialmente
procedente
para aplicar a diminuição da tentativa na dosimetria da pena, na fração de 1/3 (um terço), apenas em relação às vítimas Cauê e Carlos
.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010406-30.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALEXSANDER DA CONCEICAO DEMUNER BORGES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator quanto a parcial procedência do pedido.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010406-30.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALEXSANDER DA CONCEICAO DEMUNER BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
A
LEXSANDER DA CONCEIÇÃO DEMUNER BORGES
, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0024186-95.2014.8.08.0035, que o condenou como incurso nos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, na forma dos artigos 70 e 14, inciso II, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do CP, a uma pena total de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões sustenta o requerente que o juiz sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II do CP, apesar de ter sido reconhecida sua aplicabilidade quanto ao crime atribuído a ele na fundamentação da sentença. Requer, por sua vez, que a pena seja reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Compulsando a sentença condenatória, observa-se que de fato, o Magistrado
a quo
, diante dos fatos comprovados nos autos, reconheceu, na fundamentação, a prática de três crimes de roubo, sendo que contra a vítima Nielsen entendeu que o crime foi consumado e, contra as vítimas Carlos e Cauê, identificou que o crime ocorreu na forma tentada. Outrossim, reconheceu a prática do crime de corrupção de menor.

Com efeito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Alexsander da Conceição Demuner Borges, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, na forma do art. 70 e art. 14, II, todo do Código Penal, e, art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.

Entretanto, ao realizar a dosimetria da pena, considerou os três crimes de roubo na sua forma consumada.

Sendo assim,
i
mplemento
a nova dosimetria da pena do requerente.

-
A
rt. 157, §2º, II, do Código Penal –

vítima
Nielsen

M
antenho os fundamentos das circunstâncias judiciais, bem como a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Inexistem atenuantes, agravantes e/ou causa de diminuição.

Permanece também a fração de 1/3 (um terço) por força da causa de aumento prevista no §2º, II, do art. 157, do Código Penal, elevando a reprimenda para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa,
tornando-a definitiva
.

-
Art. 157, §2º, II, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal – vítima Carlos

M
antenho os fundamentos das circunstâncias judiciais, bem como a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

A
plic
o
a
fração d
a

causa de diminuição
do art. 14, II, do CP,
em
1
/3 (
um
terço),
considerando
o “iter criminis” percorrido pelo r
éu
, em razão de que a prática criminosa chegou bem próxima ao seu fim,
restando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
.

S
obre o tema
, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 1. A decisão agravada foi proferida nos termos da lei, na linha de que a diminuição de pena do crime tentado deve ser considerada de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado ? quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. O Tribunal de origem concluiu que deveria ser mantido o redutor de 1/3 em razão da tentativa, por estar adequado ao iter criminis percorrido, que havia tangenciado a consumação, pois, "o réu já havia colocado pelo lado de fora da moradia, pela janela sobre o telhado, parte da res furtiva, bem como já possuía selecionados no interior do imóvel mais bens de titularidade da vítima".

3. A (eventual) conclusão de que o iter criminis não se aproximou do resultado consumativo demandaria incursão na esfera fático-probatória dos autos, inviável em habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 723.678/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)”.

Permanece também a fração de 1/
3
(um terço) por força da causa de aumento prevista no §2º, II, do art. 157, do Código Penal, fazendo com que a
pena
definitiva
reste em 0
3

(
três
) ano
s,

0
6

(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
o
pagamento de
43
(
quarenta e três
) dias-multa
.

-
Art. 157, §2º, II, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal – vítima C
auê

M
antenho os fundamentos das circunstâncias judiciais, bem como a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Inexistem atenuantes e/ou agravantes.

A
plic
o
a
fração d
a

causa de diminuição
do art. 14, II, do CP,
em
1
/3 (
um
terço),
considerando
o “iter criminis” percorrido pelo r
éu
, em razão de que a prática criminosa chegou bem próxima ao seu fim,
restando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa
.

S
obre o tema
, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 1. A decisão agravada foi proferida nos termos da lei, na linha de que a diminuição de pena do crime tentado deve ser considerada de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado ? quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

2. O Tribunal de origem concluiu que deveria ser mantido o redutor de 1/3 em razão da tentativa, por estar adequado ao iter criminis percorrido, que havia tangenciado a consumação, pois, "o réu já havia colocado pelo lado de fora da moradia, pela janela sobre o telhado, parte da res furtiva, bem como já possuía selecionados no interior do imóvel mais bens de titularidade da vítima".

3. A (eventual) conclusão de que o iter criminis não se aproximou do resultado consumativo demandaria incursão na esfera fático-probatória dos autos, inviável em habeas corpus.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 723.678/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)”.

Permanece também a fração de 1/3 (um terço) por força da causa de aumento prevista no §2º, II, do art. 157, do Código Penal, fazendo com que a
pena
definitiva
reste em 0
3

(
três
) ano
s,

0
6

(
seis
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão e
o
pagamento de
43
(
quarenta e três
) dias-multa
.

-
DO CONCURSO FORMAL – ART. 70 DO CÓDIGO PENAL

Em razão do
concurso formal
previsto no art. 70 do Código Penal, aplico a pena mais grave, aumentada de 1/5 (um) quinto, considerando a quantidade de crimes praticados (AgRg no HC n. 624.566/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022),
tornando a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 76 (setenta e seis) dias-multa
.

Tendo em vista que foi reconhecida a ocorrência da prescrição punitiva estatal do crime de corrupção de menor (
art. 244-B, do Ecriad
), em decisão proferida pelo E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, na data de 02 de abril de 2019, deixo de proceder o somatório das penas na forma do art. 69, do CP.

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP,
fixo o regime inicial
semiaberto
.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
para aplicar a diminuição da tentativa na dosimetria da pena, apenas em relação às vítimas Cauê e Carlos,
fixando a fração de 1/3 (um terço).

É como voto.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5010406-30.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ALEXSANDER DA CONCEICAO DEMUNER BORGES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL -
ARTIGO
157, §2º, II, N/F ART. 70 E 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.069/90, N/F DO ART. 69, DO CP –
SENTENÇA QUE RECONHECEU UM CRIME DE ROUBO CONSUMADO E DOIS NA FORMA TENTADA, DEIXANDO DE APLICAR NA DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – CABIMENTO EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS -
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1 -

D
iante
dos fatos comprovados nos autos,
a sentença
reconheceu a prática de três crimes de roubo, sendo que contra
um
a
das
vítima
s
, entendeu que o crime foi consumado e, contra as
demais
vítimas, identificou que o crime ocorreu na forma tentada. Outrossim, reconheceu a prática do crime de corrupção de menor. Com efeito,
o magistrado “a quo”
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
réu
como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, na forma do art. 70 e art. 14, II, todo do Código Penal, e, art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal.
Entretanto, ao realizar a dosimetria da pena, considerou os três crimes de roubo na sua forma consumada.
2
– Desta forma, resta cabível a reforma da dosimetria da pena procedida na sentença monocrática.
3
–
Pedido
revisional julgado
parcialmente
procedente
para aplicar a diminuição da tentativa na dosimetria da pena, na fração de 1/3 (um terço), apenas em relação às vítimas Cauê e Carlos
.

Vitória, 17 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.